Tribunal: TJDFT
Processo: 0738778-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738778-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAULO SANTOS ALVES AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SAULO SANTOS ALVES, ora autor/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor de OI.SA (em Recuperação Judicial), ora ré/agravada, nos seguintes termos (ID Num. 142232171 – autos de origem): “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial de ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por danos morais, com pedido de antecipação da tutela, ajuizada por SAULO SANTOS ALVES em desfavor de OI S.A. ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), em que a parte autora busca a exclusão de seu nome dos cadastros de devedores inadimplentes. Em síntese, o autor afirma que: a) ao solicitar crédito a uma instituição financeira, tomou conhecimento de negativação lançada pela parte requerida nos cadastros mantidos pelo SPC e pela Serasa, referente ao contrato 2026069950-202109; b) o referido contrato teria sido firmado em termos diferentes, eis que o acertado seria a sua portabilidade para o atual número do autor em substituição ao seu plano de telefonia antigo; c) tentou resolver o problema diretamente com a requerida, porém não teve êxito. Requereu a antecipação da tutela para que seu nome seja excluído dos cadastros de devedores inadimplentes. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 334 do CPC, porque a petição inicial preenche os requisitos e não é o caso de improcedência liminar. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que nem sequer foi juntado aos autos cópia do contrato que o autor diz ter sido celebrado em diferentes termos com a requerida, ou qualquer outro meio de prova idôneo para demonstrar a negociação dos termos do contrato. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que o deferimento da tutela de urgência como pressuposto indispensável, em cognição sumária, a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil do processo. Das alegações do autor não são suficientes para o acolhimento do seu pedido, demandando dilação probatória a fim de demonstrar que não celebrou o negócio jurídico com a requerida da forma como cobrado por ela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...).” Na origem, narra o autor ter celebrado contrato com a operadora de telefonia ré, no sentido de obter portabilidade para novo plano de telefone, com atualização de chip (chip 5G) e manutenção do número telefônico o qual possui. Contudo, destaca que a solicitada portabilidade não teria ocorrido, implicando em alegado descumprimento contratual pela ré/agravada. Conta que, mesmo diante do inadimplemento da ré e da não prestação de serviço desta, houve o lançamento de faturas decorrentes do novo plano. Comunica que, ao tentar formalizar um contrato de financiamento com terceiros, foi surpreendido com a informação de que seu nome se encontrava inscrito em cadastros de inadimplência (negativado), inscrições estas decorrentes dos mencionados faturamentos realizados pela ré/agravada, os quais entende como indevidos. Diante desse cenário fático, requereu, perante o Juízo a quo, a concessão de Tutela de Urgência para que fosse determinada a retirada de seu nome dos referidos cadastros de inadimplência. Todavia, o Juízo Singular indeferiu o pedido liminar formulado, razão pela qual o requerente interpõe o presente recurso. Ocorre que, da análise da petição de agravo de instrumento protocolada pelo recorrente, não se extraem as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão agravada, etapa de apresentação obrigatória na peça recursal, seja para fins de respeito ao Princípio da Dialeticidade ou para adequação às bases legais aplicáveis à espécie recursal utilizada, especialmente à disposição do art. 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil. Dessa forma, concedo o prazo de 5 (cinco) dias ao agravante para complementar a petição do agravo de instrumento interposto, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 932, parágrafo único, Código de Processo Civil). Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2022 10:46:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora